Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CORRIGIDO ERRO MATERIAL. INEXISTENTES OS DEMAIS VÍCIOS INTRÍNSECOS NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR DE VEÍCULO QUE EFETUOU NECESSÁRIA FRENAGEM EM FAIXA DE PEDESTRES. PRECEDENTES DO TJDFT. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos na decisão colegiada revista, consistentes em: (a) erro material no item VI da ementa originária: a identificação da parte está errada, pois quem conduzia o veículo e o freou bruscamente diante da faixa de pedestre foi a 1a Embargada e não o Embargante, que conduzia a motocicleta que vinha atrás; (b) contradição, uma vez que a 1a Embargante confessou a freada brusca e este juízo constatou que o carro só parou além do lugar devido, a posição final do veículo é uma consequência natural de uma conduta contrária à legislação e às diretrizes de direção defensiva (negada vigência aos artigos 42, 44 e 182, do CTB).; e (c) omissão, uma vez que [...] no recurso inominado foram fundamentadas as seguintes teses: 1 – Culpa da 1a Embargada; Confissão de freada brusca pela 1a Embargada sem nenhuma justificativa escusória na contestação; 2 – A demora da 2a Embargada entre a abertura do sinistro e a recusa é injustificável, independentemente da dinâmica do acidente. O acórdão, todavia, não enfrentou todos os fundamentos recursais, pois, não fundamentou sobre a inversão do ônus da prova decorrente da confissão de freada brusca pela 1a Embargada e nem sobre os danos morais decorrentes da demora da 2a Embargada em responder sobre a cobertura securitária [...].
II. Constatado o alegado erro material, ora corrigido para que o item VI da ementa originária (acórdão 135370) passe a constar com a seguinte redação: [...] VI. Com efeito, da análise dos documentos (fotos e conversas pelo aplicativo de “Whatsapp” - 25291423/25) constata-se que a parte requerida (CLEIDE) freou seu veículo devido ao ingresso de pedestre na faixa preferencial, inclusive parou o automóvel após a faixa de contenção [...].
III. No mais, inexistentes os vícios de omissão e contradição na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: inobservância da distância regulamentar do veiculo que transitava a sua frente e que freou para dar passagem a pedestre que efetuava a travessia (dever legal), a fundamentar a obrigação indenizatória (acolhimento do pedido contraposto).
IV. A parte embargante deveria ter mantido distância segura do veículo à frente, nas proximidades da faixa de pedestre, dada a previsibilidade do surgimento de algum transeunte. Assim não agindo, é responsável pelo acidente (colisão da parte posterior do veículo que seguia à frente, o qual teve acionado rapidamente o sistema de frenagem para dar passagem ao pedestre).
V. Nesse sentido, trago à baila excerto do julgado da Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1124624, DJe 25.9.2018): [...] Nos termos do art. 42 do CTB, a despeito de ser, no geral, proibida a frenagem brusca do veículo, ela é permitida quando necessária a resguardar a segurança viária, sendo, inclusive, uma das razões pela qual o inciso II, do art. 29, do CTB dispor que: o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;? 5 - Considerando-se, portanto, que a iminência, ainda que putativa, por parte do condutor segurado, de que um pedestre estaria prestes a atravessar a via, é causa o suficiente para autorizar a frenagem brusca do veículo nos moldes do art. 42 do CTB, tem-se caracterizada a falta de observância por parte do réu das disposições do inciso II, do art. 29, do CTB, ocasionando o acidente, sendo, em consequência, o bastante para atrair sua responsabilidade pelo evento. Isto porque, consigne-se, o réu não requereu o depoimento de qualquer testemunha do acidente, sequer dos condutores dos veículos, tampouco trouxe aos autos qualquer indício de que se encontrava a uma distância segura do veículo da frente, bem como de que a freada do veículo segurada pela autora fora brusca e desnecessária [...].
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IX. Parcialmente acolhidos os embargos declaratórios, nos termos do item II da ementa supracitada. Mantidos os demais termos do acórdão originário.